Tribunal: TJSP
Processo: 2151591-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO A PROTEÇÃO À SAÚDE. GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA EM SEDE COGNIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO A PROTEÇÃO À SAÚDE. GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA EM SEDE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE MODO QUE DEVE SER REFORMADA A FIM DE FAZER PREVALECER, À PARTIDA, A PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO "JUÍZO DO MAL MAIOR".
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.